Tribunal: TJSP
Processo: 2050702-18.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2050702-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é peticionário
JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
2
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Voto no 42403
JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA,
qualificado nos autos, por r. sentença datada de
03/06/2016, foi condenado à pena de 30 anos de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, piso legal, por infração ao
artigo 157, §3o, última parte, do Código Penal, por fato
de 21/07/2015 (fls. 526/552).
Por Acórdão prolatado na Apelação
Criminal
no
0004452-91.2015.8.26.0272,
julgada
em
1o/02/2018, pela 8a Câmara Criminal deste Tribunal, por
votação unânime, foi rejeitada a preliminar e negado
provimento aos apelos defensivos. Foi Relator o Des.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, Revisor Des. MARCO
ANTÔNIO COGAN e Terceiro Julgador Des. GRASSI NETO (fls.
691/702).
Trânsito em julgado para a defesa e
para o Ministério Público, em 28/02/2018 (fls. 707).
JEFFERSON apresenta pedido de revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
3
criminal no qual está pleiteando sua absolvição, aduzindo
que o peticionário sempre negou a autoria, havendo
divergência entre os interrogatórios dos corréus Willian
e Josiane e que as condutas não foram individualizadas.
Aduz, ainda, que não foi encontrado
material genético, no local dos fatos, a fim de
identificar os agressores e que a decisão condenatória
está baseada nos interrogatórios extrajudiciais, devendo
o peticionário ser absolvido, nos termos do art. 386,
VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, alega que a pena-
base teve elevação exacerbada, em 1/3, tendo o Juízo de
Primeiro Grau justificado na violência elevada, representando fundamentação inidônea, vez que não demonstrou, no caso concreto, a presença das
circunstâncias judiciais que tornem necessária maior
repreensão além das sancionadas pelo próprio tipo do
delito em tela. Assim, requer o afastamento da elevação
de 1/3 e, alternativamente, requer que a elevação seja
reduzida para 1/6 (fls. 1/8).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal ou, em
caso de conhecimento, pelo não acolhimento dos pedidos
(fls. 43/57).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
4
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
5
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque
o peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 691/702). No mencionado julgamento ficou
demonstrado que a condenação está amparada por seguros
elementos de convicção, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
6
condenação contra a evidência dos autos.
As provas colhidas nos autos são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes dos investigadores, não se
cogitando, portanto, em insuficiência probatória.
Ao contrário do quanto alegado pelo
peticionário, que sempre negou sua participação no
delito, o fato é que os corréus indicaram sua autoria.
É certo que os interrogatórios de
Josiane e Willian, são contraditórios e não trazem o
mesmo teor, na delegacia de polícia e em Juízo,
demonstrando de forma muito clara que estão todos
tentando se eximir de suas responsabilidades.
No entanto, a confissão feita por
Willian, na delegacia de polícia, foi ratificada pelos
investigadores de polícia, em Juízo, e referida confissão
dá detalhes que somente quem estivesse no local dos fatos
poderia descrever, coadunando-se com o laudo necroscópico
da vítima (fls. 339/341).
Willian confirmou que ele e Jefferson
foram chamados por Josiane para “fazer uma fita”. Ela
atrairia a vítima para o local dos fatos, para fazer um
programa, para em realidade, roubá-lo, vez que era do
conhecimento dela que a vítima estava sempre com
dinheiro, fato confirmado pelos familiares da vítima.
Lá chegando, os réus agrediram a
vítima com um cabo de vassoura, batendo em sua cabeça e
corpo, chutando-o no chão, provocando-lhe as lesões que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
7
levaram à morte. Willian chega a dizer que foi Josiane
quem colocou um saco plástico na cabeça da vítima,
situação encontrada pela perícia.
Willian
descreveu
toda
a
ação,
confirmando as agressões por parte dele, de Josiane e de
JEFFERSON, salientando que Josiane dividiu o dinheiro
subtraído, cabendo R$250,00, para cada um.
Em
Juízo,
Willian
negou
a
participação dos corréus, dizendo que estava muito
drogado e que teria agido sozinho. No entanto, em momento
algum, os policiais mencionam tal circunstância. Aliás, a
confissão de Willian foi gravada, não sendo perceptível
tal alegação, de forma que a delação é legítima.
Josiane, por sua vez, apesar de dizer
que acompanhou os corréus, mas quando viu que Willian e
JEFFERSON sacudiram a vítima, saiu correndo, negando ter
visto as agressões. Ela disse que chegou a parar para
pedir água em uma casa, fato que foi confirmado pela
testemunha, a qual forneceu, inclusive, o copo utilizado,
no dia dos fatos. Referida testemunha disse que Josiane
estava muito nervosa e com o rosto vermelho, com batom
borrado. Josiane, depois, disse que isso ocorreu em outro
dia, mas sua última versão não convence. O fato de ela
estar muito nervosa leva a crer que algo de muito grave
aconteceu, não fazendo sentido que ela somente tenha
visto um “chacoalhão” na vítima.
O
fato,
portanto,
é
que
a
participação de JEFFERSON restou bem delineada nos autos,
notadamente, pela confissão extrajudicial de Willian e a
confissão parcial de Josiane, o que foi ratificado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
8
policiais, não havendo que se falar que a condenação
tenha se baseado unicamente pela prova indiciária, mas
sim, pelo conjunto total de provas, inclusive, pelas
contradições, demonstrando a tentativa de se esquivarem
da responsabilidade penal.
No que se refere à dosimetria da
pena, a elevação da pena-base foi feita de forma
adequada, vez que a violência utilizada pelos agentes foi
além da violência suficiente para a prática do latrocínio.
O laudo necroscópico e o relatório de
investigação (fls. 95/109 e 339/341), descrevem que a
vítima sofreu diversas lesões na cabeça e no corpo,
suportando
politraumatismo
com
traumatismo
crâneo-
encefálico e hemorragia pós TCE, fraturas de costela e de
esterno,
denotando
a
potência
da energia
mecânica
aplicada sobre o corpo, foi encontrada com diversos sacos
plásticos dentro de sua boca e um saco de ração em sua
cabeça.
Desse modo, a elevação da pena-base
não foi exacerbada e o fundamento utilizado pelo Juízo é
totalmente idôneo, não havendo que se falar em
afastamento ou redução.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
provido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é
que neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2050702-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42403 - I
9
prova já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma
tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA DA
SILVA, com qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator